Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729513-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO LODI JANIQUES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA DESPACHO Observo que na r. decisão agravada consta a informação de que o endereço do agravante no sistema INFOJUD é da Comarca de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro. Intime-se o recorrente para trazer aos autos documentos atualizados que comprovem seu domicílio nesta capital, haja vista que o boleto bancário ID 74190951 é do ano de 2022, no prazo de 5 dias. Após, analisarei o pedido de concessão de efeito suspensivo. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator